Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004576-07.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOHN LUCAS DA SILVA LONGO - CPF: 033.301.461-84 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL

– DECISÃO EM DESCONFORMIDADE
COM TEXTO EXPRESSO DA LEI -

MULTA APLICADA DE FORMA INDEVIDA – AFRONTA AO
ART
.
72 DO CÓDIGO PENAL - REGRA APLICADA
APENAS AOS CASOS DE
CONCURSO FORMAL OU MATERIAL
-
NÃO
INCIDE
NA
CONTINUIDADE DELITIVA

–
JURIS
PRUDÊNCIA DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a
regra
prevista n
o art. 72 do Código Penal é aplicada
somente
às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo
, portanto,
o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva
, como o caso em debate
, pois trata-se de crime único
.

De fato
, não h
avendo
concurso de crimes, mas um só delito em continuação, a pena de multa também será única com acréscimo legal.

Revisão criminal julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal com pedido de tutela de urgência proposta por
John Lucas da Silva Longo
, com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1986- 39.2015.811.0015, que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato em continuidade delitiva e corrupção de menores (art. 171, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Sustenta, o requerente, que a condenação relativamente à pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 603- 21.2018.8.11.0015, estando pendente apenas o cumprimento da pena de multa no valor de R$ 14.756,91 (catorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

Assevera, ademais, que foi julgado e condenado pela prática do crime de estelionato, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva; e, ao aplicar a pena de multa, a magistrada da primeira instância, a fixou em 14 (catorze) dias-multa, que deveria ter sido acrescida a fração de 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva, obtendo-se, assim, o total de 23 (vinte e três) dias-multa , no entanto, conforme se observa da sentença rescindenda, a quantidade de 14 (catorze) dias-multa foi multiplicada por 33 (trinta e três), isto é, número de delitos de estelionato que teriam ocorrido, obtendo, assim, o número de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa .

Afirma, outrossim, que a referida sentença deve ser
revisionada
, para que haja o redimensionamento da pena de multa, ao argumento de que
se encontra
em dissonância com texto expresso da lei penal (art
.
72 do Código Penal), na medida em que, na sua intelecção,
a soma prevista pelo art. 72 do C
ódigo
P
enal
é aplicada somente às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.

Salienta, além disso, que o valor referente à pena de multa foi atualizado no processo executivo de pena em alusão; havendo, também, pedido do Ministério Público para que ele seja intimado para pagar a quantia de R$ 14.756,91 (catorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), que, no seu entendimento, não está correta.

Forte nessas razões, requer
eu
a concessão de liminar para suspender a execução da quantia de R$ 14.756,91 (catorze mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) até o julgamento final desta ação revisional; e, no mérito, a procedência do pedido principal para que haja a redução da pena de multa para o valor correspondente a 23 (vinte e três) dias-multa.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões jungidas no ID 80376989.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
82222989
, opinou,
pela procedência do pedido revisional, a fim de que seja redimensionada a pena de multa imposta.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
impõe-se registrar que,

a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional, que visa à desconstituição da coisa julgada somente é cabível, nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destacamos

Conforme consta do relatório, o requerente
foi condenado e
postula
a redução da pena de multa
de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa
que lhe
foi
aplicada
,
para o valor correspondente a 23 (vinte e três) dias-multa
, sob o argumento de que
a sentença condenatória foi proferida em desconformidade com a lei, porquanto, “a soma prevista pelo art. 72 do CP é aplicada somente às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.”

De fato, o
citado art. 72 do C
ódigo Penal
preconiza que:
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
,
ficando, evidente, portanto,

que
as multas de cada um dos crimes deverão ser somadas
,
regra, essa, aplicada somente para o concurso material ou formal de crimes
.

Isso,
porque
o crime continuado, na realidade, se trata de um
delito
único, inexistindo, portanto, o concurso de crimes.

A respeito do assunto
, cumpre transcrever o ensinamento elucidativo d
o
doutrinador

Guilherme de Souza Nucci:

Há duas posições nesse contexto: a) em caso de concurso material, concurso formal ou crime continuado, o juiz deve aplicar todas as multas cabíveis somadas (cf. Fragoso, ob. Cit., p.353).
Ex
: quatro furtos foram praticados em continuidade delitiva. Pode o juiz estabelecer a pena de 1 ano aumentada da metade (privativa de liberdade), mas terá que somar quatro multas de, pelo menos, 10 dias-multa cada uma; b) ensina Paulo José da Costa Júnior que o art. 72 é inaplicável ao crime continuado, pois nessa hipótese “não há concurso de crimes mas crime único, e, desta forma, em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a unificação deve atingir também a pena de multa” (
Comentários ao Código Penal, p. 248
).
Segundo nos parece, a razão está com Paulo José da Costa Júnior, uma vez que, valendo-se da teoria da ficção, criou o legislador um verdadeiro crime único no caso do delito continuado.
Assim, não há concurso de crimes, mas um só delito em continuação, motivo pelo qual a pena de multa também será única com acréscimo legal
."
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 15a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 490-491
)

Destacamos.

Aliás
, a respeito dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGRA APLICADA ÀS HIPÓTESES DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL, NÃO INCIDINDO AOS CASOS EM QUE HÁ CONTINUIDADE DELITIVA.AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva
.

2. No caso dos autos, embora a Corte de origem tenha adotado fundamentação que contraria o entendimento desta Corte quanto à aplicabilidade do art. 72 do Código Penal, na parte dispositiva, deixou de aplicar a regra do dispositivo mencionado, reduzindo a pena de multa para patamar proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, inexiste ilegalidade a ser corrigida no apelo nobre.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
1843797/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
16/03/2020)

Destacamos

Em igual sentido, esta Corte de Justiça
, em mais de uma oportunidade,
julgou nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS PELAS VÍTIMAS – CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO – PREMISSA DO TJRJ – NEGATIVA DA AUTORIA DISSOCIADA DAS PROVAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes patrimoniais, a palavra coerente e segura das vítimas tem especial relevância e mostra-se suficiente para confirmar a autoria, notadamente quando ausentes indicativos de que ela tenha agido motivada por “interesse em acusar” ou sobressair “incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção.” (TJRJ,
Ap
no 2008.050.05951)

A negativa da autoria, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT,
Ap
no 65657/2018)

Observados e integrados à fundamentação
o preceitos normativos
, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJDF, RSE no 20120510091147)

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 33). Na hipótese de crime continuado, as penas de multa não devem ser aplicadas distinta e integralmente [somadas], pois trata-se de crime único, sendo inaplicável a regra inserta no art. 72 do CP
(STJ, HC 95641/DF).

(N.U 0003540-16.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020)

Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO – INSTÂNCIA POR APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA – ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA FURTADA NÃO É DE PEQUENO VALOR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFUSÃO DA PENA DE MULTA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO “SISTEMA DA EXASPERAÇÃO” – POSSIBILIDADE – ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CÁLCULO DA MULTA NO CRIME CONTINUADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe excogitar do reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP se, malgrado o agente seja primário, a coisa furtada não seja de pequeno valor, assim entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo vigente à data do fato.

Consoante remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, no crime continuado, a pena de multa deve ser aplicada mediante o critério da exasperação, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 72 do Código Penal.

(N.U 0002675-63.2013.8.11.0012, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 16/11/2015)

Destacamos.

Por conseguinte
,
fica clarividente que
a sanção pecuniária
em debate
deve ser aplicada, conforme as regras do crime continuado
dita
s anteriormente
e
não
cumulativamente, como procedeu
o magistrado ao condenar o requerente.

Pois, à luz da
teoria da ficção,
nos casos de delito continuado

há

crime único
,

não
existindo, portanto,

concurso de crimes, mas um só delito em continuação
, que justifica
, também,
que
a pena de multa será única com acréscimo legal.

Desse modo,
d
eve ser acrescida a fração de 2/3 (dois terços)

à

multa de 14 (catorze) dias
-multa
aplicada
na sentença condenatória em debate
, em razão da continuidade delitiva, obtendo-se, assim, o total de 23 (vinte e três) dias
-
multa
, afastando, portanto,
os

462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias
-mu
lta
anteriormente impostos.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo procedente
o pleito revisional deduzido por
John Lucas da Silva Longo
, para
alterar
a decisão
revisionanda
, a fim de readequar a multa anteriormente
aplicada para
o quantitativo correspondente a
23 (vinte e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021